Tribunal: TJDFT
Processo: 0748666-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR INTEGRANTE DAS FORÇAS ARMADAS. REMUNERAÇÃO E DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em ação de revisão de contrato bancário.
2.Agravante alegou hipossuficiência, sustentando que, apesar da remuneração bruta superior a R$ 22.000,00, após o pagamento das despesas ordinárias, não teria condições de efetuar o pagamento das custas do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o agravante comprovou insuficiência de recursos para concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.O pedido de gratuidade formulado por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3o, CPC), podendo ser afastado por prova em sentido contrário.
4.A Constituição Federal assegura gratuidade apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos, cabendo ao juiz verificar se o requerente não pode arcar com as despesas sem prejuízo da subsistência.
5.Documentos apresentados (contracheques, extratos bancários e comprovantes de despesas ordinárias) não demonstram hipossuficiência. Constatou-se remuneração bruta superior a R$ 22.000,00, sem despesas extraordinárias que inviabilizem o pagamento das custas, sobretudo no Distrito Federal, onde são módicas.
6.A jurisprudência do STJ e do TJDFT admite indeferimento do benefício quando não comprovados os requisitos legais, mesmo diante da declaração de pobreza.
7. Incumbe ao requerente o ônus da prova (art. 373, I, CPC). Não se desincumbindo, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo ser afastada por prova em contrário. 2. A concessão da gratuidade exige comprovação de impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo da subsistência. 3. Remuneração elevada e ausência de despesas extraordinárias afastam a caracterização de hipossuficiência."
Dispositivos relevantes citados: art. 5o, LXXIV, CF; arts. 98 a 102, 373, I, 77, 79 a 81, 995, parágrafo único, 1.019, I, e 99, §§ 2o, 3o e 7o, CPC.
Jurisprudência relevante citada:
AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.380.201/SP, STJ, Quarta Turma, DJe 18/4/2024.
Acórdão 1853192, TJDFT, 6a Turma Cível, DJE 7/5/2024.
Acórdão 1849319, TJDFT, 6a Turma Cível, DJE 6/5/2024.